Tribunal: TJMT
Processo: 1014336-39.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014336-39.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEANDRA PEREIRA DE SOUZA LIMA - CPF: 005.441.581-05 (APELANTE), VALDENICE GABRIEL DA COSTA - CPF: 593.371.091-15 (ADVOGADO), BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELADO), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível n
o
1014336-39.2019.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Leandra Pereira de Souza Lima

Apelado:
Banco Cruzeiro do Sul S.A – Massa Falida

E M E N T A

AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL – INSCRIÇÃO INDEVIDA – REVELIA – DANO MORAL CONFIGURADO -
DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM ARBITRADO – VALOR JUSTO E RAZOÁVEL – RELAÇÃO EXTRACONTRATUAL – JUROS DE MORA – SUM. 54 DO STJ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono, nos termos do art. 85, §2o do CPC.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da Sum. 54, do STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n
o
1014336-39.2019.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Leandra Pereira de Souza Lima

Apelado:
Banco Cruzeiro do Sul S.A – Massa Falida

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Leandra Pereira de Souza Lima

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Rondonópolis, que nos autos da ação
declaratória de inexistência de débito c/c reparação por dano moral
que
move contra
Banco Cruzeiro do Sul S.A – Massa Falida
, julgou procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito discutido, condenando o réu ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), além das custas e honorários arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a
apelante formula pela confirmação da tutela antecipada concedida anteriormente, autorizando a execução provisória no valor de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais). Requer, ainda, a majoração do
quantum
indenizatório e do honorário advocatícios, bem como pela alteração da incidência dos juros moratórios ao que devem fluir a partir do evento danoso.

Apesar de intimado, o apelado deixu de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível n
o
1014336-39.2019.8.11.0003
– Rondonópolis

Apelante:
Leandra Pereira de Souza Lima

Apelado:
Banco Cruzeiro do Sul S.A – Massa Falida

VOTO

Cinge-se dos autos que
Leandra Pereira de Souza Lima

moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por dano moral contra
Banco Cruzeiro do Sul S.A – Massa Falida
, asseverando que foi surpreendido com apontamento restritivo determinado pelo réu no valor de
R$ 5.288,22 (cinco mil e duzentos e oitenta e oito reais e vinte e dois centavos).

O pedido de tutela de urgência foi deferido no sentido de determinar a baixa do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais) (id. 133472199).

Ante o transcurso de prazo para apresentação de defesa, o d. magistrado decretou revelia e julgou procedente os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito discutido, condenando o réu ao pagamento de indenização a título de dano moral no valor de R$6.000,00 (seis mil reais), além das custas e honorários arbitrados em 20% sobre o valor da condenação (id. 133472227).

Inconformada, a
apelante formula pela confirmação da tutela antecipada concedida anteriormente, autorizando a execução provisória no valor de R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais). Requer, ainda, a majoração do
quantum
indenizatório e do honorário advocatícios, bem como pela alteração da incidência dos juros moratórios ao que devem fluir a partir do evento danoso.

Pois bem. Por proêmio, com relação ao cumprimento provisório de sentença requerido pela apelante, tenho que inviável a análise nesta instância, sob pena de supressão de instância.

Nota-se que durante o transcurso processual, a apelante pretendeu ao cumprimento provisório que restou indeferido pelo juiz a quo sob o fundamento de que “
tendo em vista que a sua exigibilidade somente ocorre após a confirmação por sentença
” (id. 133472225).

Destarte, n
ão é omissa a sentença que não decide sobre execução provisória de decisão interlocutória cuja
confirmação
nela mesma se produz, cabendo à apelante aguardar o momento oportuno para aviar o aludido cumprimento, qual seja, o retorno do feito ao juízo de origem.

Com relação ao quantum indenizatório arbitrado, é
de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo evidenciado no caso vertente.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, considerando as particularidades do pleito em questão, os fatos assentados, bem como, observados aos princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada no montante de R$6.000,000 (seis mil reais) deve ser mantida.

No que atine
a alteração do
dies quo
dos juros moratórios, tenho que merece prosperar a irresignação da apelante, pois, se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação extracontratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir do evento danoso, nos termos da sum. 54, do STJ.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença hostilizada merece reforma parcial, apenas para determinar a incidência dos juros moratórios a partir do evento danoso.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022